Tribunal: STF
Processo: HC 67709
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-21
Data de publicação: 1989-11-21

Ementa:
1. A DECISÃO CONDENATÓRIA NÃO SE FUNDOU APENAS NO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO, CUJA IDONEIDADE, MATÉRIA DE DIREITO PROBATÓRIO, CABERIA
QUESTIONAR EM HABEAS CORPUS, MAS TAMBÉM NA VALORAÇÃO DE INDICIO, QUE
NÃO CABE  REEXAMINAR NA VIA ELEITA.
2. O HABEAS CORPUS NÃO ESTA SUJEITO AOS RIGORES DA EXIGÊNCIA DO
PREQUESTIONAMENTO; NELE, ENTRETANTO, NÃO E POSSIVEL EXAMINAR A
INVOCAÇÃO DE ALIBI FUNDADA EM DOCUMENTO NOVO, SOBRE O QUAL O
JULGADO COATOR NADA DECIDIU NEM PODERIA TER DECIDIDO.